Tribunal: TJPA
Processo: 0808588-70.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808588-70.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AOS REFLEXOS DE PLANTÕES E SOBREAVISOS SOBRE AS FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PLANTÕES E SOBREAVISOS CONSTITUTEM VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APENAS QUANTO A INCIDÊNCIA NAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. NECESSIDADE DE PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação de Cobrança condenando o Ente Municipal ao reconhecimento da
incidência das verbas
percebidas a título de plantões e sobreavisos na base de cálculo das gratificações
de
férias, décimo terceiro e descanso semanal remunerado no contracheque do Apelado, bem como, ao pagamento do valor retroativo observada a prescrição quinquenal.

2. Arguição de ausência de direito, em observância ao regramento contido no artigo 2º do Decreto Municipal nº 2.135/2013 e a natureza indenizatória das verbas.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho com indiscutível natureza remuneratória ao invés de indenizatória
.

3.
A Lei Municipal n° 4.231/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas reconhece que as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, inexistindo previsão legal quanto ao repouso semanal remunerado.

4. Necessidade de parcial reforma da sentença. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para excluir a condenação do Ente Municipal referente ao
reflexo da extra jornada no
repouso semanal remunerado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho à 1 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo
nº 0808588-70.2023.8.14.0040
- PJE
)
, interposta
pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra
ALLAN LENDEL SILVA SOUSA
, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, e, consequentemente, condeno o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças referentes as verbas remuneratórios questionadas na inicial
, limitadas ao quinquênio contado do ajuizamento da ação, devendo ser atualizado por juros e correção monetária, nos termos do DEC 113/2021 e fixados a partir da realizações dos plantões e sobreavisos.
CONDENO o município em honorários de sucumbência em quantia que arbitro em 10% do valor da causa. Sem custas, eis que o município goza da isenção tributária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Apelante menciona que, conforme consta da inicial,
o Apelado é servidor público efetivo, desde 17 de dezembro de 2015, na função de técnico de enfermagem, tendo laborado em regime de plantões e sobreaviso, o que ensejou os pedidos de reflexo da extra jornada na gratificação natalina, descanso semana remunerado e férias.

Alega a impossibilidade de incorporação dos plantões e sobreavisos aos vencimentos dos servidores, em observância ao regramento contido no artigo 2º do Decreto Municipal nº 2.135/2013. Suscita que o fato de existir habitualidade no pagamento de verbas referentes a plantões e sobreaviso não tem o condão de transformar tal verba em parcela remuneratória de caráter permanente.

Menciona julgado que lhe seria favorável (processo n.º 0807465-42.2020.8.14.0040 – PJE). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência da Ação.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se o Apelado faz jus a incidência das verbas
percebidas a título de plantão e sobreaviso na base de cálculo das gratificações
de
férias, décimo terceiro e descanso semanal remunerado em seu contracheque, bem como, o pagamento do valor retroativo observada a prescrição quinquenal.

Sobre o assunto,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho com indiscutível
natureza remuneratória
, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual do serviço prestado mês a mês, senão vejamos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2.
Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3.
A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais
. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021). (grifo nosso).

Partindo deste mesmo pressuposto, a Lei Municipal n° 4.231/2002 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas reconhece que as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, senão vejamos:

CAPÍTULO II

DA RENUMERAÇÃO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

(...)

Art. 58. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

SUBSEÇÃO II

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

(...)

Art. 75 A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§1º A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente
.

DAS FÉRIAS

(...)

Art. 153 – Durante as férias, o servidor terá direito,
além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a gozá-las
." (grifo nosso).

No entanto, em relação
ao repouso semanal remunerado, inexiste previsão legal para que seja incluída na base de cálculo as verbas de plantões e sobreavisos, senão vejamos:

Art. 56. O servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias de feriado civil e religioso.

Parágrafo único. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIVANE PAIVA LIMA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação de Cobrança. (...) Após análise dos autos, constata-se que o debate refere-se ao direito ou não da Autora, ora recorrente, em receber os valores de férias +1/3, décimo terceiro salário (gratificação natalina) e repouso semanal remunerado com base em sua remuneração total, ou seja, incluindo as verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso. (...) Nos termos da Lei Municipal n.° 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas), os pagamentos de
plantões
e
sobreavisos
têm natureza remuneratória, decorrendo da mesma compreensão da citada jurisprudência, e por essa razão deve ocorrer a sua incidência para o cálculo do décimo terceiro salário e das férias. (...) Todavia, no que diz respeito ao cálculo do repouso semanal remunerado, a norma municipal disserta que o valor corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada. Logo, não há espaço de interpretação que possibilite o deferimento do pleito nesse aspecto. (...)
Ante o exposto, com fulcro nos os artigos 932, IV, "b" do CPC/2015 e 133, XII, " "d", do Regimento Interno deste TJPA, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e assim reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças das verbas de 13° salário (gratificação natalina) e férias acrescidas do terço constitucional, considerando a inclusão na base de cálculo das verbas recebidas pela autora a título de plantões e sobreavisos, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, tudo conforme a fundamentação
. (...).

(TJPA, processo n.º 0800839-36.2022.8.14.0040 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26/04/2024). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ARTIGOS 75, §1°, E 153 DA LEI MUNICIPAL N° 4.231/2002. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês.
2 – Sendo verba remuneratória, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme inclusive reconhecido nos artigos 75, §1°, e 153 da Lei Municipal n° 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas). 3 – Por outro lado, no que tange ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal indica em relação à fórmula de cálculo que a “remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada”. Isto é, quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para que seja incluída na base de cálculo as verbas de plantões e sobreavisos. Art. 56 da Lei Municipal n° 4.231/2002.
4 – Jurisprudência desta Corte. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, processo n.º 0800835-96.2022.8.14.0040 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23/11/2023). (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NAS FÉRIAS. ARTS. 7º, INCISOS VIII E XVII; E 39, § 3º, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 5º, b, DA LEI FEDERAL Nº. 605/1949. LEIS MUNICIPAIS 4.231/2002 E 4.540/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal (técnico de enfermagem), o qual pretendia a integração das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, com os pagamentos das respectivas diferenças. 2.
As parcelas recebidas a título de plantões ou de sobreavisos consistem em contraprestações ao trabalho ou à disponibilidade do servidor, em regimes diferentes da jornada normal. Por consequência, possuem indiscutível natureza remuneratória, sobretudo considerando que as verbas de caráter indenizatório são aquelas que promovem a recomposição de alguma supressão patrimonial do servidor, incluindo os direitos cujo exercício foi obstado pela Administração, como ocorre na hipótese de indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço.
3.
Sendo remuneratórias, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional. Tal providência não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente. Jurisprudência.
4.
Quanto ao reflexo das verbas em questão no repouso semanal remunerado, a pretensão do apelante não pode prosperar
. A Lei nº. 605/49, que regula o repouso semanal remunerado, estabelece que a remuneração do referido dia de descanso, para empregados regidos pela CLT, deve ser calculada de forma a computar as horas extraordinárias habitualmente prestadas (art. 7º). Entretanto, a própria Lei nº. 605/49 exclui expressamente sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos, conforme se observa pela redação de seu art. 5º, alínea b. 5.
Além disso, a legislação municipal evidencia que as contraprestações aos plantões e sobreavisos já incluem as remunerações das jornadas extraordinárias e dos descansos semanais, conforme se conclui pela leitura conjunta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº. 4.231/2002 e dos arts. 1º, parágrafo único, e 8º, da Lei nº. 4.540/2013, além do anexo I desta última norma.
6. A apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença impugnada e reconhecer devido o pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, nos termos da fundamentação. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801091-39.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023). (grifo nosso).

Portanto, a sentença merece ser parcialmente reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, apenas para excluir a condenação do Ente Municipal referente ao
reflexo da extra jornada no
repouso semanal remunerado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024